Tribunal: TJBA
Processo: 8000587-13.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000587-13.2023.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IVANIA BATISTA MENEZES Advogado(s): CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS, JOAO HENRIQUE SEIDEL CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1.1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de razões recursais. A embargante alega omissão no julgado por não ter sido aplicado o art. 932, parágrafo único, do CPC, que determina a concessão de prazo para saneamento de vícios antes de considerar inadmissível o recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicabilidade do art. 932, parágrafo único, do CPC, que prevê a concessão de prazo para saneamento de vícios recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - A ausência completa de razões recursais configura a inexistência do recurso, não se tratando de vício sanável mediante a intimação prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que se destina a vícios como ausência de preparo, irregularidade na representação processual ou falta de peças obrigatórias. 3.2 - As razões recursais constituem requisito essencial de qualquer recurso, pois é por meio delas que a parte explicita os fundamentos de seu inconformismo, delimita o objeto da devolução ao Tribunal e viabiliza o exercício do contraditório pela parte contrária. 3.3 - O princípio da primazia do julgamento de mérito não é absoluto e deve ser harmonizado com os demais princípios processuais, notadamente o da boa-fé processual, não sendo admissível a apresentação extemporânea das razões recursais após transcorrido o prazo legal. 3.4 - Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a questão suscitada, ainda que adote entendimento contrário à pretensão da parte. 3.5 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo restritos às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação substancial do julgado. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 932, parágrafo único; 1.022, I a III e parágrafo único, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, AgRg no REsp 1439379/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000587-13.2023.8.05.0082, sendo parte embargante IVANIA BATISTA MENEZES e parte embargada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.